Tribunal: TJBA
Processo: 8064639-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064639-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILTON VIANA DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA SOARES BISPO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE À BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE E DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS PENDENTE DE APRECIAÇÃO. LIMINAR CONSTRITIVA DEFERIDA SEM AGUARDAR PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DA REVISIONAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6º DO CPC. SOBRESTAMENTO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO ATÉ APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Conhece-se do Agravo de Instrumento quando presentes os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por versar a decisão agravada sobre tutela provisória.

II. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando, da análise do conjunto probatório, notadamente da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, verificar-se que o requerente, embora perceba renda, possui encargos familiares e obrigações que comprometem sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seus dependentes, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99 do Código de Processo Civil.

III. A circunstância de a ação revisional ter sido distribuída em data anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão confere ao caso peculiaridade essencial que o distingue da hipótese ordinária em que a revisional é proposta como instrumento meramente protelatório após a constrição já efetivada.

IV. Mostra-se violador do Princípio da Cooperação Judiciária, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, o deferimento de liminar de busca e apreensão sem que o juízo competente haja apreciado pedido de tutela de urgência anteriormente formulado na ação revisional, cujo objeto — manutenção da posse e depósito das parcelas incontroversas — é diretamente incompatível com a ordem constritiva, gerando risco concreto de decisões conflitantes.

V. Não é justo, razoável nem proporcional que o devedor suporte a perda do bem em razão da demora do Poder Judiciário em apreciar pedido liminar por ele tempestivamente formulado antes mesmo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de se punir o jurisdicionado pelo exercício legítimo do direito de ação.

VI. O sobrestamento da ordem de busca e apreensão não implica julgamento antecipado do mérito da revisional, nem reconhecimento definitivo da ilegalidade contratual ou descaracterização da mora, constituindo medida de preservação da coerência sistêmica até que o juízo da revisional se pronuncie sobre a tutela de urgência pendente.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064639-02.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ADILTON VIANA DA SILVA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .